Tribunal: TJSP
Processo: 3004473-70.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente – Quantias inferiores a 40 salários-mínimos – Insurgência pelos executados – Descabimento - Impenhorabilidade não automática - Necessidade de comprovação da natureza alimentar ou de destinação à subsistência – Ônus do executado (art. 854, §3o, I, do CPC) –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente – Quantias inferiores a 40 salários-mínimos – Insurgência pelos executados – Descabimento - Impenhorabilidade não automática - Necessidade de comprovação da natureza alimentar ou de destinação à subsistência – Ônus do executado (art. 854, §3o, I, do CPC) – Executados citados por edital e representados por curadoria especial da Defensoria Pública – Circunstância que não autoriza presunção absoluta de impenhorabilidade – Existência de meios processuais aptos à apuração da origem do numerário, como expedição de ofícios às instituições financeiras – Ausência de prova quanto à natureza das contas e dos depósitos – Impossibilidade de presumir destinação alimentar de valores mantidos em conta corrente – Decisão mantida – Recurso desprovido, nos termos do acórdão.*